Tribunal: TJMT
Processo: 1028268-09.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028268-09.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, RMI - Renda Mensal Inicial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IRACI DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 452.465.131-49 (AGRAVANTE), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028268-09.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: IRACI DA SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE – OMISSÃO DE CONTRIBUIÇÕES NO PERÍODO DE MARÇO DE 1995 A DEZEMBRO DE 1996 – REGISTRO "PEXT" NO CNIS – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TNU – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade, em razão da omissão de contribuições nos períodos de 03/1995 a 12/1996.

2.

A agravante não apresentou prova documental idônea que comprove o vínculo laboral no período alegado, sendo insuficiente o registro extemporâneo no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) para a revisão do benefício.

3.

A jurisprudência consolidada, incluindo os
Temas 167 da Turma Nacional de Uniformização (TNU)
e
704 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, exige que o segurado comprove o vínculo de trabalho por meio de documentos hábeis, como contrato de trabalho, carteira de trabalho, contracheques, ou recibos de pagamento, o que não foi feito no caso.

4.

O registro "PEXT" no CNIS, que indica pendência de extemporaneidade, não goza de presunção de veracidade e não é suficiente para revisão do benefício, em razão da ausência de outros elementos probatórios.

5.

A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, e a parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

6.

Agravo Interno não provido, mantendo-se a decisão impugnada.

Jurisprudências citadas
:

Tema 167 da TNU
: Reconhecimento de que o segurado não pode ser penalizado pela falta ou atraso no recolhimento de contribuições de responsabilidade do empregador, desde que demonstrado o vínculo empregatício com provas materiais idôneas.

Tema 704 do STJ
: Reafirmação de que o CNIS, isoladamente, não é suficiente para revisão de benefícios, sendo necessário apresentar outras provas que legitimem o vínculo laboral.

Súmula 568 do STJ
: Permite a decisão monocrática do relator quando há entendimento consolidado sobre o tema versado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028268-09.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: IRACI DA SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por IRACI DA SILVA FIGUEIREDO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 325945881)
no Recurso de Apelação n.
1028268-09.2021.8.11.0041
, interposto por ela contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, que
negou provimento
à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de auxílio-doença, relacionado às contribuições previdenciárias do período de março de 1995 a dezembro de 1996..

Em suas razões recursais, a
agravante ressalta que, apesar de algumas contribuições terem sido registradas com atraso, isso não pode prejudicar o direito ao recálculo do benefício, pois o vínculo de emprego e a contribuição previdenciária foram devidamente comprovados.

Invoca também o entendimento consolidado no Tema 167 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que afirma que a falta ou o atraso no recolhimento das contribuições, quando comprovado o exercício da atividade laboral, não deve prejudicar o segurado.

Além disso, a parte agravante sustenta que, a decisão monocrática não aplicou corretamente a legislação vigente, especialmente as normas relacionadas à responsabilidade do empregador pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, e que o INSS não pode desconsiderar essas contribuições apenas com base no atraso do recolhimento.

Por fim, o recurso busca que o colegiado reforme a decisão, determinando o recálculo dos benefícios de Auxílio por Incapacidade Temporária e Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com a devida inclusão dos períodos de 03/1995 a 12/1996, e o pagamento das diferenças resultantes desse recálculo.

A parte agravante também requer a condenação do INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 346564859.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028268-09.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: IRACI DA SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por Iraci da Silva Figueiredo contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 325945881) no Recurso de Apelação nº 1028268-09.2021.8.11.0041. A apelação, movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi desprovida, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de auxílio-doença, relacionado às contribuições previdenciárias do período de março de 1995 a dezembro de 1996.

Inconformada, a agravante sustenta que houve erro material no cálculo da RMI de seus benefícios, especificamente quanto à não consideração de contribuições realizadas entre março de 1995 e dezembro de 1996.

Alega que, apesar de as contribuições constarem no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), elas foram desconsideradas com a anotação de "PEXT" (pendência de extemporaneidade), o que impactou negativamente no valor da RMI. Em razão disso, requer a revisão do valor de seus benefícios, com base nos valores efetivamente recolhidos e reconhecidos.

Pois bem. Em que pese os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro fundamentos que justifiquem a reforma da decisão monocrática. A relatora, ao negar provimento ao recurso de apelação, corretamente observou que a agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A falta de documentação idônea que comprove o vínculo laboral nos períodos indicados, bem como a falha na comprovação da origem e legitimidade dos valores apontados no CNIS, inviabiliza a revisão pretendida.

Em relação à anotação “PEXT” (pendência de extemporaneidade) constante no CNIS, é importante destacar que, como bem exposto na decisão monocrática, tal anotação não goza de presunção de veracidade.

A jurisprudência consolidada, incluindo os Temas 167 da TNU e 704 do STJ, preconiza que a simples existência de registros extemporâneos não pode, por si só, ser considerada como prova suficiente para revisão de benefícios previdenciários, especialmente quando ausente comprovação robusta do vínculo de trabalho.

Além disso, a jurisprudência reafirma que o CNIS, isoladamente, não é documento suficiente para revisão dos benefícios, caso não seja acompanhada de outras provas materiais, como contratos de trabalho ou recibos de pagamento, o que não ocorreu no presente caso.

A inexistência de documentos que comprovem a origem e legitimidade das contribuições apontadas não permite a reavaliação dos valores de RMI.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IRACI DA SILVA FIGUEIREDO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com o objetivo de revisar a renda mensal inicial (RMI) de seus benefícios previdenciários, sob alegação de erro no cálculo por omissão de contribuições realizadas entre os anos de 1995 e 1996.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou a presente ação revisional de RMI objetivando o recálculo do auxílio-doença acidentário (NB: 553.431.075-4) e da aposentadoria por incapacidade permanente (NB: 185.216.316-7), ambos concedidos pelo INSS, alegando que as contribuições previdenciárias de 03/1995 a 12/1996, não foram consideradas corretamente, reduzindo indevidamente o valor de ambos os benefícios.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não comprovando o direito à revisão pretendida. O magistrado reafirmou a jurisprudência do STJ (Tema 704), que vincula o cálculo da aposentadoria à base de cálculo do auxílio-doença, não havendo erro comprovado neste.

Do recurso de apelação da Autora

Consoante relatado, insurge-se IRACI DA SILVA FIGUEIREDO, sustentando que houve falha material no cálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício previdenciário de auxílio-doença, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez acidentária. Tal erro, segundo alegado, decorre da suposta omissão, por parte do INSS, de contribuições previdenciárias relativas ao período de março de 1995 a dezembro de 1996.

A autora argumenta que, embora os registros dessas contribuições constem no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), um dos lançamentos aparece com a anotação “PEXT”, que indica pendência de extemporaneidade, ou seja, registros efetuados fora do prazo legal. Para a recorrente, a existência dessa pendência não pode ser utilizada em seu desfavor, considerando que a obrigação de arrecadar as contribuições incumbe ao empregador, e o dever de fiscalização compete à Receita Federal, nos termos da legislação vigente.

Em reforço à sua tese, invoca jurisprudência consolidada no âmbito dos tribunais superiores, inclusive da Turma Nacional de Uniformização (TNU), segundo a qual o segurado não pode ser penalizado pela ausência ou atraso de recolhimento de contribuições de responsabilidade do empregador, desde que demonstrado o vínculo laboral. Nessas condições, requer a soma dos valores das contribuições supostamente vertidas no período alegado, com a consequente revisão do benefício.

Em contraposição, o INSS refuta as alegações autorais, afirmando que as contribuições referentes ao período questionado foram devidamente computadas no cálculo da RMI, conforme comprovam a carta de concessão do benefício e os documentos constantes nos autos.

Pois bem. A pretensão da autora exige, para sua procedência, o reconhecimento de que os registros extemporâneos (com anotação “PEXT”) constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) seriam suficientes para integrar a base de cálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício previdenciário. Contudo, tal entendimento
não encontra amparo jurídico
à luz da legislação vigente nem da jurisprudência consolidada.

A autora invoca o
Tema 167 da Turma Nacional de Uniformização (TNU)
, que, de fato, reconhece que o segurado não pode ser prejudicado pela ausência de recolhimento das contribuições de responsabilidade do empregador,
desde que comprovado o vínculo empregatício por meio de provas materiais idôneas
.

No entanto, a aplicação deste precedente não é automática, tampouco admite presunção irrestrita com base em registros extemporâneos lançados no CNIS. O próprio entendimento da TNU exige que o segurado comprove o vínculo de trabalho com documentos hábeis, tais como carteira de trabalho, contracheques, recibos ou contratos de trabalho, o que não foi feito no presente caso.

A anotação “PEXT”, por sua natureza, não goza de presunção de veracidade e tampouco confere certeza jurídica ao vínculo laboral alegado. Trata-se de registro lançado fora do prazo legal e sem respaldo documental, o que compromete sua confiabilidade como elemento de prova. Jurisprudência reiterada dos tribunais superiores reafirma que o CNIS, isoladamente, não é documento probante suficiente para fins de revisão de benefícios previdenciários, quando ausentes outras provas que legitimem a informação lançada.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. PENSÃO POR MORTE.
RENDA MENSAL INICIAL. ARTS. 75 E 29, II, DA LEI 8.213/91. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCORREÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO.
NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não houve requerimento de produção de prova pericial contábil na fase de instrução, mas apenas de prova testemunhal, que foi indeferida sob o entendimento de que a matéria debatida poderia ser analisada apenas com a apreciação da prova documental. 2. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso caracterize cerceamento de defesa. 3. O Art.

75 da Lei 8.213/91 determina que o valor da pensão por morte será de cem por cento da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. 4. Embora as últimas contribuições vertidas pelo instituidor do benefício possuíssem valor mais elevado, não poderiam gerar, por si sós, uma renda mensal que lhes fosse equivalente, diante da regra prevista no art. 29, II, da Lei 8.213/91, segundo a qual o salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. 5.
Conquanto a parte autora sustente a incorreção dos valores dos salários de contribuição utilizados pela autarquia previdenciária, não logrou demonstrar nos autos qualquer irregularidade no critério de cálculo adotado para fins de apuração do salário de benefício
. Não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos em que exigido pelo Art. 373, I, do CPC. 6. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 50093253720184036183, Relator.: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/10/2021). [Destaquei]

Adicionalmente, nos termos do
art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/1999
, a
RMI da aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença
deve corresponder a
100% do salário de benefício que serviu de base para o auxílio originário
, devidamente reajustado. Isso significa que, uma vez estabelecida a base de cálculo do auxílio-doença — sem impugnação técnica ou administrativa válida à época —,
não é possível reavaliar tal base contributiva em momento posterior
, salvo prova inequívoca de erro material,
o que não foi demonstrado
.

Por fim, incide no caso o disposto no
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, segundo o qual
incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito
. A autora, embora alegue omissão de contribuições no período de março de 1995 a dezembro de 1996,
não apresentou documentos comprobatórios do vínculo empregatício
nem qualquer outro meio de prova material capaz de demonstrar a legitimidade das remunerações alegadamente omitidas. Tampouco indicou erro de cálculo ou falha administrativa concreta que pudesse fundamentar a revisão pretendida.

Nesse sentido é o entendimento desta corte e dos tribunais pátrios. Confira-se:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – EX-CÔNJUGE – PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE APÓS O DIVÓRCIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 9º, da Lei Complementar Municipal n.º 399/2015 aponta que a qualidade de dependente cessa ao cônjuge com o divórcio ou a separação de fato . 2. Na hipótese, diante do divórcio da parte apelante e o servidor falecido, a dependência econômica deve ser devidamente comprovada, mormente diante da inexistência de pensão alimentícia paga à cônjuge supérstite. 3
. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido
. 4. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041925-86.2019.8.11 .0041, Relator.: ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2024). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. ART. 373 DO CPC
. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS de sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade urbana, com termo inicial no requerimento administrativo (23/08/2016). 2. A contagem recíproca do tempo de contribuição entre diferentes regimes de previdência deve ser feita mediante apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição, na forma prevista nos artigos 94 e 96 da Lei nº 8213/1991 e artigo 130 do Decreto nº 3.048/1999. 3.
No caso dos autos, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme preceitua o art . 373, do CPC. Cumpre ressaltar que não há nos autos documentação diversa suficiente capaz de comprovar que as contribuições foram realizadas para o RGPS.
4. Não atendidos os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado. 5. Inversão do ônus sucumbenciais, ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 6. Revogação dos efeitos da antecipação de tutela. 7. Apelação do INSS provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da parte autora. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10029836220204019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO SCARPA, Data de Julgamento: 07/02/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 07/02/2024 PAG PJe 07/02/2024 PAG). [Destaquei]

Diante da
ausência de prova documental idônea
que comprove o vínculo laboral no período alegado, e considerando que a única informação apresentada — o registro “PEXT” no CNIS —
não possui força probatória suficiente
à luz da legislação e da jurisprudência aplicável,
não há como acolher o pedido de revisão da RMI
do benefício previdenciário.

Os
precedentes citados pela autora
— notadamente os Temas
167 da TNU
e
704 do STJ
—
não são aplicáveis
ao caso concreto, pois
pressupõem a existência de prova material robusta
, o que não se verifica nos autos. Ademais, a RMI da aposentadoria por invalidez
deve observar rigorosamente
o valor do salário de benefício do auxílio-doença originário,
não sendo possível nova aferição da base contributiva
sem a demonstração clara e documental de erro de fato.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
IRACI
DA SILVA FIGUEIREDO
,
mantendo inalterada a sentença impugnada.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
IRACI DA SILVA FIGUEIREDO, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026